Tribunal: TJPA
Processo: 0003525-86.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003525-86.2020.8.14.0013

APELANTE: JONAS MARTINS TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (art. 129, §9º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DETENÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DE LESIONAR. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA VIOLÊNCIA PERPETRADA PELO PAI COM ANIMUS LAEDENDI (INTENÇÃO DE AGREDIR) LATENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MAUS TRATOS. INVIABILIDADE DIANTE DA PRESENÇA INCONTESTE DO ANIMUS LAEDENDI. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0003525-86.2020.8.14.0013

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JONAS MARTINS TEIXEIRA (Defensoria Pública)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Jonas Martins Teixeira
(d.n. 10.04.1976), em face da sentença prolatada em 30.06.2023 pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa que o
condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, inicialmente em regime aberto
, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, §9º, do Código Penal.

A Denúncia foi oferecida no dia 15.9.2020 (id 16334284) e recebida pela autoridade judicial no dia 22.10.2020 (id 16334285). O processo transcorreu regularmente e, após o encerramento da instrução processual, sobreveio sentença condenatória estabelecendo a pena acima descrita (id 16334383).

Ciente da sentença condenatória, o Apelante por meio de sua defesa técnica (Defensoria Pública) interpôs o presente apelo em 12.07.2023 (ID 16334385) e apresentou suas razões recursais em 12.09.2023 (ID 16334391), pleiteando sua absolvição pela ausência da intenção de agredir ou lesionar o filho e, alternativamente, requer a desclassificação para maus tratos, conforme dispõe o art. 136, do CP. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base com o decote das moduladoras judiciais negativadas.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e, no mérito, total improvimento do recurso. (ID 16334394).

Após distribuição por sorteio, os autos vieram-me conclusos dia 02.10.2023 e encaminhados à 6ª Procuradoria de Justiça que, na condição de Fiscal da Lei, manifestou-se em 10.10.2023 pelo conhecimento do apelo e, no mérito, também pelo seu improvimento (ID 16442973).

É o relatório.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA ABSOLVIÇÃO -
AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DE AGREDIR OU LESIONAR

A defesa pleiteia a absolvição do réu/recorrente sob o argumento de que restou comprovado nos autos que sua conduta não foi dirigida com o propósito de causar lesões físicas na criança (filho), mas sim com o intuito de exercer disciplina e correção no comportamento da criança que no dia dos fatos pulou o muro, ingressou em propriedade alheia e agrediu o neto de uma vizinha.

Contudo, não lhe assiste razão.

De acordo com a denúncia (id 16334284):

(...) no dia 19 de junho de 2020, por volta das 17:30 horas, nesta cidade de Capanema/Pa,
o denunciado JONAS MARTINS TEIXEIRA chegou em casa visivelmente embriagado e, enfurecido, agrediu o seu filho PAULO VICTOR DE OLIVEIRA TEIXEIRA, de apenas 09 (nove) anos de idade, com socos e tapas.

De acordo com o depoimento do policial condutor, Renato Brito dos Santos, em sede policial:

Que segundo o relator recebeu denuncia via NIOP de que o nacional JONAS estaria agredindo o seu filho PAULO VICTOR; Que ao chegar no local foi encontrado apenas o menor PAULO

e sua madrasta ROSALIA e que o nacional JONAS estaria fazendo uso de bebida alcoólica em um bar; Que ao entrevistar brevemente o menor PAULO, o mesmo teria confirmado ao relator e a GU de que teria sofrido agressões por parte de seu pai e que a nacional ROSALIA teria conhecimento. Que segundo o relator, também foi confirmado pela vizinhança de que o menor PAULO teria sofrido várias agressões por parte do seu pai JONAS; Que segundo o depoente a sobrinha do nacional JONAS, teria indicado que o mesmo estaria no “bar da rosinha” e que ao chegar no local foi verificado que o nacional JONAS estava com sinais de embriaguez e diante dos fatos apurados no local, foi dado voz de prisão ao mesmo e todos conduzidos para a Delegacia para as providências legais.

O réu/recorrente foi preso em flagrante e a criança encaminhada ao Conselho Tutelar para os procedimentos de praxe.

Acompanhado pelo Conselheiro Tutelar e pela Assistente Social, o menor declarou (id 16334277, fl. 8):

Que na data de hoje (19/06/2020) por volta das 17:30 hs estava em casa quando seu pai, JONAS MARTINS TEIXEIRA, chegou alcoolizado e começou a lhe bater com socos e tapas. Que o informante menciona que seu pai sempre lhe bate quando está bêbado. Que no momento das agressões estavam na casa sua madrasta ROSALIA e dois amigos desta alcunha “CHIQUINHO” e

“PAULINHO”. Que o informante acrescenta que as pessoas que estavam na casa impediram que seu pai continuasse a lhe agredir (...)

Na sentença, o Juízo destaca os seguintes depoimentos:

A
psicóloga do CREAS, VANESSA DE PAULA LIMA NAKANO
, asseverou que enquanto trabalhava no CREAS fez vários atendimentos à vítima. Relatou que a criança se mostrava muito magoada com a situação de violência. Quanto ao acusado, disse que este tinha um problema sério com o uso de álcool, bem como que foi auxiliado a realizar tratamento.

A
testemunha LORRANA DA COSTA PINTO
afirmou que, Psicóloga do Abrigo Provisório Municipal, esta relatou que teve contato com o caso da vítima, informando que através dos relatórios, pôde-se confirmar as agressões sofridas pela criança.

As
testemunhas REGIANE ROSÁRIO DAS MERCÊS e AMANDA ÁGDA, assistentes sociais do CREAS
, relataram que após o evento a criança e o genitor têm desenvolvido um processo reaproximação, com o auxílio da assistência social.

A
vítima PAULO VICTOR DE OLIVEIRA TEIXEIRA
não prestou depoimento em sede judicial, evitando sua revitimização, mas foi
ouvida mediante escuta especializada durante a fase investigativa
, oportunidade em que afirmou que foi agredida pelo pai, o qual só cessou a violência após intervenção de terceiros.

O
acusado JONAS MARTINS TEIXEIRA
, em seu interrogatório, confessou que bateu na criança, mas que apenas deu alguns tapas, afirmando que as lesões constantes no laudo são consequência de quedas e baques que o infante sofreu enquanto brincava.

Verifico que autoria e materialidade dos fatos narrados na denúncia foram devidamente comprovadas nos autos por meio do Boletim Ocorrência Policial (id 16334280, fl. 13); do Auto de Prisão em Flagrante (id 16334277); do Relatório técnico, Estudos Sociais, depoimentos das testemunhas, em especial da psicóloga do Abrigo Provisório Municipal, da Assistente Social e da psicóloga do CREAS (ids 16334370 a 16334372), da vítima e do Boletim Médico (id 16334280, fl. 36).

Em consulta via PJe, verifico ainda a existência de outro processo judicial (0005593-09.2020.8.14.0013) contra o réu/recorrente exatamente pelo mesmo contexto de violência doméstica contra o filho, Paulo Victor, cuja denúncia relata agressões perpetradas no dia 25.02.2019 que o levaram a ser acolhido no Abrigo Municipal de Capanema onde relatou diversos episódios de violência e espancamento praticados pelo seu pai. À época, Paulo Victor ainda apresentava um sangramento anal, o qual foi investigado, descobrindo-se que tal sangramento era em decorrência das agressões físicas sofridas, o qual cessou logo após ele ser abrigado.

Embora tenha restado claro nos autos que devido a todo o acompanhamento que passou a ser realizado pelos profissionais sociais após os fatos junto à família a relação entre pai e filho evoluiu e amadureceu a ponto da criança manifestar vontade de retornar para a casa, o fato é que ficou evidente nos autos o histórico de violências e

agressões pretéritas do pai em relação ao filho que em muito se excedia à mera intenção pedagógica de discipliná-lo, causando-lhe até mesmo lesões corporais e psicológicas.

Diante do exposto, o não acolhimento da tese de absolvição por ausência do
animus

laedendi
é medida que se impõe.

Da desclassificação para o crime de maus tratos (art. 136, do CP)

A defesa afirma que o recorrente agiu com o intuito de corrigir e disciplinar o filho, não havendo que se falar em lesão corporal dada a ausência do dolo em lesionar (
animus laedendi
).

Compreendo que mais uma vez razão não lhe assiste.

Diante de todo o contexto probatório constante dos autos, é possível perceber claramente que a conduta praticada pelo recorrente não pode ser inserta apenas no campo da correção e disciplina do filho, intencionada à sua educação, ressaltando-se ainda que tal fato não foi um episódio isolado de abuso dos meios de correção.

Muito pelo contrário, ficou evidenciado que o recorrente submetia a vítima a constantes agressões, principalmente quando ingeria bebidas alcoólicas, o que foi confirmado por testemunhas, em especial a testemunha Rosália do Socorro Soares Belém, a qual, além de presenciar a agressão, confirmou que não foi a primeira vez que Jonas agrediu o próprio filho.

Os policiais que realizaram a prisão do recorrente informaram que durante a diligência, tomaram conhecimento por meio dos vizinhos que a criança era agredida de forma contumaz. Assim, resta inconteste o afastamento do suposto
animus
de educar e corrigir a conduta do infante.

Portanto, inviável a desclassificação do crime de lesão corporal no âmbito doméstico para o delito de maus tratos ante existência de
animus laedendi
e não do dolo específico de correção ou educação inerentes ao tipo previsto no art. 136 do Código Penal.

Da dosimetria

Passa-se, portanto, à dosimetria da pena.

A defesa requer a neutralização das circunstâncias judiciais negativadas, sob o argumento de que o Juízo sentenciante utilizou-se de fundamentos inidôneos.

Parcial razão assiste à defesa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o douto magistrado considerou desfavoráveis as referentes à culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, e, após as segunda e terceira fases, o
quantum
que restou concretizado foi de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ofender a integridade física de sua prole.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças;

No que diz respeito à
culpabilidade
, entendo que a sentença não apresentou elementos concretos e idôneos para justificar maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual a neutralizo.

Quanto às
consequências do crime
entendo que a fundamentação adotada é devidamente pertinente, portanto, idônea, principalmente quando se leva em consideração que a vítima precisou ficar em um Abrigo Municipal para se livrar das agressões, bem como o tempo que teve de permanecer para receber tratamento das assistentes sociais, e psicológico, até se tornar possível o seu retorno à casa de seu genitor (recorrente).

No que tange aos vetores personalidade, motivo e circunstâncias do crime, entendo que a fundamentação utilizada merece reparos, haja vista a ausência de elementos concretos e idôneos que as sustentem, de forma que as neutralizo.

Assim, considerando que o art. 129, §9º, do CP prevê pena de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção, bem como a neutralização de 4 vetores judiciais, reduzo a pena-base para 5 (cinco) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo monocrático entendeu pela incidência da atenuante confissão, bem como pela incidência da agravante do art. 61, II, h, do CP, ante a prática de crime contra criança, razão pela qual mantenho a pena em 5 (cinco) meses que a torno definitiva, haja vista a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena

Diante de todo o exposto, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu provimento parcial, apenas no que tange ao decote de vetores judiciais culpabilidade, motivos, personalidade e circunstância, e assim
reduzo a pena para 5 (cinco) meses de detenção
, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2024